Tribunal: TJSP
Processo: 2032709-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Danos sofridos por consumidor da concessionária ré oriundo de oscilação de energia elétrica – Inversão do ônus da prova que se opera como regra de juízo – Inviabilidade de aplicação antes do momento da sentença – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032709-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A, é agravado ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Julgador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41335
AGRV. No: 2032709-59.2010.8.26.0000
COMARCA: Barueri (6a V. Cív.)
AGVTE.: Tokio Marine Seguradora S. A. (A)
AGVDA.: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
(R)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação regressiva de
ressarcimento de danos Danos sofridos por consumidor da
concessionária ré oriundo de oscilação de energia elétrica
Inversão do ônus da prova que se opera como regra de juízo
Inviabilidade de aplicação antes do momento da sentença
Decisão mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Tokio Marine Seguradora S. A., em ação regressiva de ressarcimento de
danos (alegado pagamento de indenização securitária ao consumidor da
ré, segurado da autora, no valor de R$12.720,00, em decorrência de
danos ocorridos em aparelhos eletrônicos ocasionados por oscilação e
falha no fornecimento de energia elétrica, fls. 1/23 dos autos
originários) movida em face de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade
de São Paulo S. A., contra r. decisão reproduzida a fls. 88/89 dos autos
originários que, dentre outras providências, indeferiu o pedido de
inversão do ônus da prova requerido pela autora.
Inconformada, pelas razões de fls. 1/20, com a r.
decisão mencionada, a agravante pede o efeito suspensivo e a reforma
integral do r. decisum, para deferir a inversão do ônus da prova.
Processada a insurgência, concedeu-se provisoriamente o efeito suspensivo postulado, dispensaram-se
informações bem como contraminuta e iniciou-se o julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso desprocede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. A pretensa inversão do ônus da prova não enseja
guarida.
Isso porque, ao menos nessa fase processual, revela-
se discutível a pretensa condição de consumidora da agravante,
demandando análise mais aprofundada sobre os elementos de provas
coligidos aos autos e a serem produzidos, tornando, por ora, incogitável
falar de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), até porque a
faculdade de inversão do onus probandi, nos termos do referido art. 6o,
ocorre para facilitação da defesa de direitos do consumidor quando, a
critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele
hipossuficiente segundo as regras ordinárias de experiência.
Assim, para que a inversão se opere, há necessidade
de que as alegações do consumidor sejam de induvidosa
verossimilhança ou seja ele hipossuficiente a ponto de tornar
inviabilizada a sua defesa.
Essa inversão, consoante escólio doutrinário que se
acata, ocorre no momento da prolação da sentença, a saber:
“A inversão do ônus da prova dá-se ope judicis, isto
é, por obra do juiz, e não ope legis como ocorre na distribuição do ônus
da prova pelo CPC 373. Cabe ao magistrado verificar se estão presentes
os requisitos legais para que se proceda à inversão. Como se trata de
regra de juízo, quer dizer, de julgamento, apenas quando o juiz verificar
o non liquet é que deverá proceder à inversão do ônus da prova, fazendo-
o na sentença, quando for proferir o julgamento de mérito (CDC
Coment., Watanabe, p. 735/736; Cecília Matos, Ônus da prova no
Código de Defesa do Consumidor, Dissertação, SP: USP, 1993, p.
195/196; TJSP-RT 706/67). Caso as partes tenham se desincumbido
do ônus da prova, não haverá o non liquet e o juiz, portanto, julgará de
acordo com as provas e o seu livre convencimento (CPC 371).” (cfr.
NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY. Comentários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao Código de Processo Civil. Novo CPC Lei 13.105/2015. São Paulo:
Ed. RT, nota 21 ao artigo 373, p. 997).
Assim, o indeferimento do pedido de inversão, desde
logo, do ônus da prova, sem se perquirir sobre a possibilidade ou
impossibilidade dessa inversão na espécie em razão da condição da
postulante (se efetivamente consumidora ou não do serviço prestado
pela agravada), apenas por sua inoportunidade, era a medida acertada
que ao caso cabia, impondo-se, por isso, a sua manutenção.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso, ficando
revogado o efeito suspensivo precariamente concedido.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35809
Agravo de Instrumento no 2032709-59.2020.8.26.0000
Comarca: Barueri
Agravante: Tokio Marine Seguradora S/A
Agravado: Enel Distribuição São Paulo S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Por estar convencido de que o recurso deve ser provido,
ousei divergir, pelos seguintes fundamentos:
1. Inicialmente, anoto que o julgamento foi proferido sem
a oitiva da parte agravada, como prevê o art. 1.023, § 2o, do CPC.
2. Trata-se de agravo de instrumento contra a seguinte
deliberação judicial: “Indefiro a inversão do ônus da prova, considerando as recentes
decisões do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no sentido de que a
seguradora não possui o requisito fundamental para o deferimento deste benefício, qual
seja, a hipossuficiência ou vulnerabilidade técnica ou jurídica”.
A r. decisão agravada foi proferida no autos de ação
nominada de “ação regressiva de indenização”, promovida pela parte agravante contra a
parte agravada, objetivando o ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de
danos, por falha no fornecimento de energia elétrica, em equipamentos eletrônicos do
segurado condomínio destinatário final do serviço prestado pela concessionária ré, está
subordinada ao CDC.
Isto porque, a seguradora sub-roga-se plenamente nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano (art. 786, do
Código Civil).
Quanto à subordinação ao CDC das relações contratuais
entre concessionária de fornecimento de energia elétrica e usuário do serviço como
destinatário final, a orientação dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site: (a)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE
CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. RECURSO INCAPAZ DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Quando o acórdão recorrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decidir a controvérsia com base no conjunto fático-probatório constante dos autos, torna-
se inviável reexaminar as referidas provas, em sede de recurso especial, em virtude do
óbice da Súmula 7/STJ. 2. O que qualifica uma pessoa jurídica como consumidora é
a aquisição ou utilização de produtos ou serviços em benefício próprio; isto é, para
satisfação de suas necessidades pessoais, sem ter o interesse de repassá-los a
terceiros, nem empregá-los na geração de outros bens ou serviços. Desse modo, não
sendo a empresa destinatária final dos bens adquiridos ou serviços prestados, não
está caracterizada a relação de consumo. 3. Agravo regimental desprovido." (STJ-1a
Turma, AgRg no REsp 916.939/MG, rel. Ministra Denise Arruda, v.u., j. 04/11/2008,
DJe 03/12/2008, o destaque não consta do original); e (b) “AGRAVO REGIMENTAL.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR
ÀS
RELAÇÕES
ENTRE
USUÁRIOS
E
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. I - É inadmissível o recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos de declaração, não foi
apreciada pelo Tribunal de origem. II - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor
às relações mantidas entre usuário e concessionária de serviços públicos, nos
termos do artigo 7o da Lei no 8987/95. Agravo regimental improvido” (STJ-3a Turma,
AgRg no Ag 1.022.587/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j. 21/08/2008, DJe
11/09/2008, o destaque não consta do original).
Especificamente, quanto à subordinação ao CDC das
relações contratuais que tem condomínio como destinatário final, a orientação do
julgado do Eg. STJ extraído do respectivo site: “DECISÃO Trata-se de agravo
interposto por G.A.P.E. LOCAÇÃO DE SERVICOS LTDA - EPP contra decisão que
negou seguimento ao recurso especial de acórdão assim ementado: RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMANDA PROPOSTA EM FACE DE
CONDOMÍNIO EDILÍCIO E DA EMPRESA CONTRATADA PARA SERVIÇOS DE
PORTARIA. FURTO OCORRIDO EM APARTAMENTO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO
EXPRESSA
NA
CONVENÇÃO
CONDOMINIAL
DE
RESPONSABILIDADE
DO
CONDOMÍNIO.
DELITO
PRATICADO
EM
DECORRÊNCIA DE FACILITAÇÃO DO ACESSO DOS MELIANTES AO
EDIFÍCIO
POR
PARTE
DO
PORTEIRO,
PREPOSTO
DA
EMPRESA
TERCEIRIZADA. APLICABILIDADE DO CDC. CARACTERIZAÇÃO DOS
PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA EMPRESA
CONTRATADA PELOS DANOS CAUSADOS AOS AUTORES. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DANO MATERIAL A SER INDENIZADO,
COM VALOR REDUZIDO EM RAZÃO DA DEPRECIAÇÃO DOS BENS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso de apelações
improvidos. Alega-se ofensa aos arts. 373 do Código de Processo Civil e 6o, 12 e 14 do
Código de Defesa do Consumidor, bem como dissídio. Sustenta-se inexistir relação de
consumo entre as partes, por isso a inversão dos ônus da prova teria sido considerada de
forma indevida. Aduz-se, ainda, que o arbitramento em ressarcimento dos danos
materiais teria se operado de forma inadequada e desproporcional. Defende-se inexistir
nos autos comprovação de quais foram os objetos subtraídos, bem como de seus
respectivos valores. Relatados, decido. A respeito da aplicação do Código de Defesa do
Consumidor - CDC e dos danos materiais, assim constou do acórdão recorrido (e-STJ
fls. 402-404): Restou incontroverso nos autos que o apartamento dos autores foi alvo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
furto (fls. 46/54) e que o porteiro envolvido no delito, Robson Ramos dos Santos, era
preposto da requerida G.A.P.E. (fls. 44/45). (...) Não obstante a argumentação
desenvolvida pela recorrente G.A.P.E., no tocante à inaplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor ao caso dos autos, cumpre observar que, se o ato ilícito é
praticado por funcionário de empresa contratada para prestar serviços no interesse de
todos os condôminos, os quais são destinatários finais desses serviços, forçoso
reconhecer que é aplicável, à hipótese dos autos, o Código de Defesa do Consumidor,
pois é incontroverso que a apelante G.A.P.E. prestou serviços ao Condomínio-apelado,
o que está em consonância com os arts. 2o e 3o, do CDC. Ainda que o tomador de
serviços não seja pessoa física, mas a massa condominial despersonalizada, os serviços
tomados pelo condomínio não integram a cadeia produtiva, de modo que é aplicável o
CDC à hipótese dos autos. Nessa esteira, os autores são considerados consumidores por
equiparação, por força do art. 17 do CDC, pois claramente vítimas do evento danoso
causado em função da conduta delituosa do preposto prestador de serviços, como se
demonstrará a seguir. Desse modo, necessário que estejam presentes, apenas, dano e
nexo de causalidade para configuração da responsabilidade civil, posto que objetiva, nos
termos do art. 14, do CDC: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre a fruição e riscos." Restou incontroverso nos autos que o
Condomínio-apelado contratou a ré- apelante G.A.P.E. para prestar serviços de portaria
(cláusula 1.1 - fls. 21), e que Robson Ramos dos Santos foi empregado da G.A.P.E. (fls.
44/45). (...) Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tem-se que,
tal como consta do acórdão recorrido, o Condomínio contratou a empresa ré como
prestadora de serviços de porteiros. Constou ainda do acórdão que era o
condomínio, no caso a coletividade de moradores, destinatário final do serviço
prestado. Não se verifica fundamento jurídico razoável no recurso especial para se
afastar a relação de consumo no caso, sendo perfeitamente aplicável ao
Condomínio como consumidor e, por extensão, aos condôminos, destinatários
finais do serviço contratado. Em sentido semelhante: RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURANÇA
CONDOMINIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 535 DO
CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANOS MORAIS E MATERIAIS. FURTO. IMÓVEL RESIDENCIAL DA
AUTORA. ASSALTO. SUBTRAÇÃO DE JÓIAS DE FAMÍLIA. DEVER DE
INDENIZAR. CULPA CONCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. EXTENSÃO DOS
DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS.
COMPENSAÇÃO.
RAZOABILIDADE.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. (...) 10. Recurso especial
parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1330225/SC, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe
24/10/2017) RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
DEMANDA
ENVOLVENDO
CONDOMÍNIO
DE
ADQUIRENTES
DE
UNIDADES IMOBILIÁRIAS E A CONSTRUTORA/INCORPORADORA.
PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COLETIVIDADE
DE CONSUMIDORES. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRECEDENTES
DO STJ. 1. Polêmica em torno da possibilidade de inversão do ônus da prova para se
atribuir a incorporadora demandada a demonstração da destinação integral do produto
de financiamento garantido pela alienação fiduciária de unidades imobiliárias na
incorporação em questão (patrimônio de afetação). 2. Aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor ao condomínio de adquirentes de edifício em construção,
nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente a
construtora/incorporadora. 3. O condomínio equipara-se ao consumidor, enquanto
coletividade que haja intervindo na relação de consumo. Aplicação do disposto no
parágrafo único do art. 2o do CDC. 4. Imposição de ônus probatório excessivamente
complexo para o condomínio demandante, tendo a empresa demandada pleno acesso às
provas necessárias à demonstração do fato controvertido. 5. Possibilidade de inversão
do ônus probatório, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. 6. Aplicação da teoria da
distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1o, do novo CPC). 7. Precedentes do
STJ. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1560728/MG, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe
28/10/2016) Quanto aos demais aspectos relativos à comprovação dos danos causados
pelo empregado da ré, o Tribunal de origem entendeu, com base nos elementos
informativos dos autos, que suficientemente demonstrados os prejuízos, de modo que a
revisão do julgado no ponto impõe reexame de matéria fática da lide, vedado nos termos
do verbete no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, irrepreensivelmente aplicado
pelo primeiro juízo de admissibilidade. Em face do exposto, nego provimento ao
agravo” (Ag no REsp 1719377/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, data da publicação:
01/08/2018, o destaque não consta do original).
3. A prestadora de serviço responde objetivamente pelos
danos causados aos usuários, em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com
relação com os próprios riscos da atividade, em razão do disposto no art. 14, do CDC.
“Como é sabido, para que se configure a obrigação de
indenizar, indispensável que estejam presentes os três requisitos ensejadores da mesma,
quais sejam: (i) o ato ilícito, (ii) o dano experimentado pela vítima e (iii) o nexo de
causalidade entre o dano sofrido e a conduta ilícita. Nesse sentido, de se notar que o
CDC aplica-se às instituições financeiras conforme a Súmula n.° 297 do STJ. Portanto,
a responsabilidade dos bancos, pelos danos causados aos seus clientes, é objetiva, isto é,
independentemente da existência de ato culposo, conforme dispõe o art. 14, caput, do
CDC. Assim, a responsabilidade do recorrido prescinde de culpa sua, satisfazendo-se
apenas com o dano e o nexo de causalidade. Em relação ao nexo de causalidade, o
próprio CDC estabelece no inciso II, do § 3o, do art. 14, do CDC, determinadas
situações aptas a excluir o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano causado
ao consumidor, quais sejam: a culpa exclusiva do consumidor ou a culpa de terceiro.”
(STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ
05.12.2005 p. 323).
“O ônus da prova das excludentes da responsabilidade do
fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3o, do CDC, é do fornecedor, por força do
art. 12, § 3o, também do CDC.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“A inversão do ônus da prova pode decorrer diretamente
da própria lei (ope legis), quando a comprovação de um fato, que normalmente seria
encargo de uma parte, é atribuída, pela própria lei, à outra parte. No caso da
responsabilidade civil por acidentes de consumo, o legislador atribuiu expressamente ao
fornecedor o ônus de comprovar todas as causas de exclusão da responsabilidade civil,
que foram elencadas pelos arts. 12 e 14, em seus respectivos §§3o, do CDC. Nas
hipóteses de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou de não-colocação do produto
no mercado, essa distribuição do encargo probatório acompanhou o sistema tradicional
estabelecido pelo art. 333, II, do Código de Processo Civil. O legislador, todavia,
atribuiu também ao fornecedor o ônus de comprovar a inexistência de defeito do
produto ou do serviço. Normalmente, o defeito, como fato constitutivo do direito do
demandado, deveria ser demonstrado pelo consumidor lesado, como autor da ação
indenizatória. O CDC, em seu art. 12, §3o, II, e em seu art. 14, §3o, I, deixa expresso que
compete ao fornecedor o ônus de comprovar a inexistência de defeito no produto ou no
serviço. Essa modificação na distribuição dos encargos probatórios pela própria lei é o
que se denomina de inversão ope legis do ônus da prova”. (Paulo de Tarso Vieira
Sanseverino, “Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do
Fornecedor”, 3a ed., Saraiva, 2010, SP, p. 355/356).
Nesse sentido, especificamente. quanto à inversão do
ônus da prova em favor da seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado,
para casos análogos, mas com inteira aplicação à espécie, a orientação dos julgados do
Eg. STJ extraído do respectivo site: (a) “AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA
DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA
ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ
- DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a
relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de
Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-
rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula
83 desta Corte. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a
conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo
Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013, o destaque
não
consta
do
original);
(b)
“CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. FATO DO PRODUTO
APLICAÇÃO
DO
CDC.
AÇÃO
REGRESSIVA.
SUB-ROGAÇÃO
DA
SEGURADORA
NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. 1. A falta de
prequestionamento em relação ao art. 160, I, do CC/ 1916, impede o conhecimento do
recurso especial. Incidência da súmula 211/STJ. 2. Havendo pago a indenização
securitária, a seguradora subroga-se nos direitos e ações que competiriam ao
segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do
contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no
CDC. 3. A análise do alegado cerceamento de defesa exige reapreciação do conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o teor da Súmula 7/STJ.
Precedentes. 4. Não conheço do recurso especial.” (REsp 802.442/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2010, DJe
22/02/2010, o destaque não consta do original); (c) “AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E
DANOS. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 83 DO STJ. RESPONSABILIDADE
DA RECORRENTE. SÚMULA 283/STF. 1. A relação entre a segurada e a
recorrente é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na
relação entre a seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a
recorrente. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2. Ademais, a recorrente não cuidou
de impugnar o fundamento do acórdão recorrido de que sua responsabilidade
permaneceria, ainda que afastada a inversão do ônus da prova prevista no CDC,
uma vez que não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da recorrida. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 271.489/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe
17/04/2013, o destaque não consta do original); (d) “RECURSO ESPECIAL. CIVIL,
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROUBO
DE VEÍCULO. MANOBRISTA DE RESTAURANTE (VALET). RUPTURA DO
NEXO CAUSAL. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. AÇÃO REGRESSIVA DA
SEGURADORA.
EXCLUDENTE
DA
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO (SEGURADORA). 1. Ação de regresso
movida por seguradora contra restaurante para se ressarcir dos valores pagos a segurado,
que teve seu veículo roubado quando estava na guarda de manobrista vinculado ao
restaurante (valet). 2. Legitimidade da seguradora prevista pelo artigo 349 do Código
Civil/2002, conferindo-lhe ação de regresso em relação a todos os direitos do seu
segurado. 3. Em se tratando de consumidor, há plena incidência do Código de
Defesa do Consumidor, agindo a seguradora como consumidora por sub-rogação,
exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. 4. A
responsabilidade civil pelo fato do serviço, embora exercida por uma seguradora,
mantem-se objetiva, forte no artigo 14 do CDC. 5. O fato de terceiro, como excludente
da responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14, § 3o, II, do CDC), deve surgir como
causa exclusiva do evento danoso para ensejar o rompimento do nexo causal. 6. No
serviço de manobristas de rua (valets), as hipóteses de roubo constituem, em princípio,
fato exclusivo de terceiro, não havendo prova da concorrência do fornecedor, mediante
defeito na prestação do serviço, para o evento danoso. 7. Reconhecimento pelo acórdão
recorrido do rompimento do nexo causal pelo roubo praticado por terceiro, excluindo a
responsabilidade civil do restaurante fornecedor do serviço do manobrista (art. 14, § 3o,
II, do CDC). 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1321739/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
05/09/2013, DJe 10/09/2013).
4. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII,
do CDC, constitui regra de instrução, e não de julgamento, e deve ocorrer
preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à
parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para
apresentação de provas, conforme orientação consolidada pela Eg. Segunda Seção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
STJ, no julgamento do REsp 802.832/MG.
Nesse sentido, a orientação, que se passa adotar, constante
do julgado extraído do site do Eg. STJ: “(...) Quanto ao tema de fundo, a
jurisprudência da Segunda Seção, após o julgamento do REsp no 802.832/MG,
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 21/9/2011, pacificou-se no
sentido de que a inversão do ônus da prova constitui regra de instrução, e não de
julgamento, logo, não pode ocorrer quando do julgamento da ação pelo juiz ou
pelo tribunal. O mencionado julgado restou assim ementado: "RECURSO ESPECIAL.
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO
CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO 'OPE JUDICIS' (ART. 6o, VIII, DO CDC).
MOMENTO
DA
INVERSÃO.
PREFERENCIALMENTE
NA
FASE
DE
SANEAMENTO DO PROCESSO. A inversão do ônus da prova pode decorrer da
lei ('ope legis'), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts.
12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial ('ope judicis'), como no caso dos
autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC).
Inteligência das regras dos arts. 12, § 3o, II, e 14, § 3o, I, e. 6o, VIII, do CDC. A
distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao
juiz (aspecto objetivo), apresenta-se também como norma de conduta para as
partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu
comportamento processual (aspecto subjetivo). Doutrina. Se o modo como
distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes
(aspecto subjetivo), não pode a a inversão 'ope judicis' ocorrer quando do
julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão). Previsão nesse
sentido do art. 262, §1o, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão 'ope
judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento
do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia
inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de
provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO" (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe
21/09/2011- grifou-se). Ainda nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - VIOLAÇÃO DO ART.
535 DO CPC - INOCORRÊNCIA
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA -
IMPROVIMENTO. 1.- Não há falar em omissão no acórdão recorrido, que apreciou as
questões que lhe foram submetidas, ainda que de modo contrário aos interesses dos
Recorrentes. 2.- A Segunda Seção desta Corte, superando divergência entre as
Turmas, consolidou o entendimento de que 'a inversão 'ope judicis' do ônus
probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou,
pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a
reabertura de oportunidade para apresentação de provas' (REsp 802.832/MG, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
13/04/2011, DJe 21/09/2011). 3.- Não é possível, em sede de recurso especial examinar
se os documentos que instruem a petição inicial constituem lastro probatório suficiente
ao atendimento do comando inscrito no art. 333, I, do CPC, tendo em vista a Súmula
07/STJ. 4.- O Agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 5.- Agravo
Regimental improvido" (AgRg no AREsp 380.384/MS, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 03/12/2013). "DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. CIRURGIA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. ARTIGOS ANALISADOS: 6o,
VIII, E 14, CAPUT E § 4o, DO CDC. 1. Ação de indenização por danos materiais e
compensação por danos morais, ajuizada em 14.09.2005. Dessa ação foi extraído o
presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 25.06.2013. 2. Controvérsia acerca
da responsabilidade do médico na cirurgia estética e da possibilidade de inversão do
ônus da prova. 3. A cirurgia estética é uma obrigação de resultado, pois o contratado se
compromete a alcançar um resultado específico, que constitui o cerne da própria
obrigação, sem o que haverá a inexecução desta. 4. Nessas hipóteses, há a presunção de
culpa, com inversão do ônus da prova. 5. O uso da técnica adequada na cirurgia estética
não é suficiente para isentar o médico da culpa pelo não cumprimento de sua obrigação.
6. A jurisprudência da 2a Seção, após o julgamento do Reps 802.832/MG, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 21.09.2011, consolidou-se no sentido de que a
inversão do ônus da prova constitui regra de instrução, e não de julgamento. 7.
Recurso especial conhecido e provido" (REsp 1.395.254/SC, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 29/11/2013). Desse
modo, considerando a necessidade de se permitir à recorrente a produção de eventuais
provas capazes de ilidir o pleito deduzido pelos recorridos, os autos deverão ser
remetidos à instância inicial a fim de que seja oportunamente prolatada uma nova
sentença. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para, invertido o
ônus da prova, remeter os autos ao Juízo de primeiro grau, para prosseguir na
instrução e no julgamento do processo.” (REsp 1129804/PE, rel. Min. Ricardo Villas
Boas Cueva, data da publicação: 29/04/2014, o destaque não consta do original).
5. Na espécie, o documento juntado ao auto a fls. 850 dos
autos de origem revela o pagamento das indenizações pela agravante seguradora aos
segurados, visto que infirmados pelas alegações da parte agravada e documentos
juntados autos,
Aplicando-se as premissas supra, ante a prova do
pagamento das indenizações pela agravante seguradora aos segurados, em razão de
danos a equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na qual os segurados são
destinatários finais, com uso residencial do serviço de energia elétrica, de rigor, a
reforma da r. decisão agravada, para determinar a inversão do ônus da prova, nos
termos do art. 14, §3o, do CDC, atribuindo à parte ré concessionária o ônus de
provar que a inexistência de defeito no serviço de fornecimento de energia elétrica,
no que concerne à adoção de providência para evitar a ocorrência de danos por
oscilação de energia elétrica, fato geradores dos danos conforme laudo técnico
juntado com a inicial.
6. Em resumo, pelo meu voto, o recurso deve ser provido,
para reformar a r. decisão agravada, nos termos supra especificados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
10C37E81
5
13
Declarações
de Votos
MANOEL RICARDO REBELLO PINHO
10E8BB55
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2032709-59.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.